Tribunal: STF
Processo: ARE 1471525
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. GUARDAS MUNICIPAIS. JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE PLANTÃO 12X36 HORAS LIMITADA 180 HORAS MENSAIS. RECEBIMENTO DE HORAS EXTRAS VEDADAS PELO ESTATUTO DO SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO ÓRGÃO ESPECIAL.



    1. Em vista das fundadas razões suscitadas pelo Apelante, e, em observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF e súmula vinculante nº 10 do STF), impõe-se submeter os requisitos de admissibilidade da Arguição de Inconstitucionalidade ao órgão fracionário (Câmara Cível) e, em seguida, ao Órgão Especial, tal como exigem os arts. 948 e 949 do CPC, bem como o art. 219 e seguintes do atual Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (RITJGO).



    2. Compete ao órgão fracionário a apreciação da constitucionalidade, ou não, do artigo 19 da Lei nº 385/2003 do Município de Águas Lindas de Goiás, que veda o pagamento de horas extras aos Guardas Municipais e Guardas Patrimoniais que laboram em regime de escala ou plantão 12x36 horas, com jornada reduzida de 180 horas mensais, ou seja, 36 horas semanais, o que resulta numa carga horária mais benéfica e a menor do que o teto de 40 horas semanais definidas no Estatuto do Servidor daquela municipalidade. Análise da norma local à luz do artigo 7º, XIII e XVI, da Constituição Federal. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE ACOLHIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente